Tribunal: TJMT
Processo: 1028945-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028945-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA CONSTRITIVA. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VILSON COVOLAN contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002558-17.2019.8.11.0086, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de cancelamento de bloqueio de circulação de veículos de sua propriedade, realizado via sistema RENAJUD. O agravante sustenta ausência de intimação prévia da medida, violação ao contraditório e à ampla defesa, excesso e inutilidade da restrição, além de alegar que a restrição de transferência seria suficiente para garantir o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição de circulação de veículos via RENAJUD, determinada sem intimação prévia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (
ii
) estabelecer se a medida é desproporcional ou excessiva, a ponto de justificar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de medida constritiva em sede de execução admite contraditório diferido, desde que garantida a possibilidade de impugnação posterior, como verificado na hipótese em exame, o que afasta a alegação de nulidade.

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz poderes para determinar medidas coercitivas com vistas à efetividade da execução, sendo legítima a restrição de circulação via RENAJUD como instrumento de preservação e localização do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do sistema RENAJUD para restringir a circulação de veículos como medida válida para garantir futura penhora e alienação judicial, mesmo quando haja impacto no licenciamento.

Considerando o valor expressivo do débito (superior a R$ 800 mil), a medida revela-se proporcional e adequada ao fim de assegurar a satisfação do crédito, inexistindo ilegalidade ou abuso.

A alegação de que a restrição inviabiliza o licenciamento dos veículos não constitui fundamento suficiente para a revogação da medida, pois tal consequência decorre da própria constrição judicial válida e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório em medidas constritivas no processo executivo pode ser diferido, desde que assegurada a possibilidade de impugnação posterior.

A restrição de circulação de veículo imposta via sistema RENAJUD é medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da execução, ainda que afete o licenciamento do bem.

A execução se realiza no interesse do exequente, sendo válida a adoção de medidas coercitivas que garantam a satisfação do crédito, conforme
arts
. 139, IV, e 797 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1778360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.02.2019,
DJe
14.02.2019;

STJ,
AgInt
no REsp 1820182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.10.2019,
DJe
18.10.2019;

STJ,
AgInt
no REsp 1678675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.03.2018,
DJe
13.03.2018;

TJMT, AI 1014547-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.10.2024;

TJSP, AI 2069772-50.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 07.06.2022;

TJPR, AI 0066726-95.2024.8.16.0000, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá, j. 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1028945-26.2025.8.11.0000

VILSON COVOLAN

x

BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILSON COVOLAN., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002558-17.2019.8.11.0086, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de cancelamento de bloqueio de circulação dos veículos de propriedade do agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que não foi previamente intimado acerca da imposição da medida constritiva, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega ainda que a medida é excessiva, desproporcional e destituída de utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo.

Afirma que o bloqueio de circulação inviabiliza o licenciamento dos veículos, podendo acarretar sua apreensão em eventual fiscalização e consequente deterioração dos bens.

Por fim, argumenta que a restrição de transferência seria suficiente para garantir eventual satisfação futura do crédito.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
310504905
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
313206380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade e proporcionalidade da manutenção da restrição de circulação imposta sobre os veículos do agravante no sistema RENAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, não vislumbro qualquer nulidade processual.

Em determinadas situações processuais, especialmente aquelas relacionadas a medidas constritivas em sede de execução, o contraditório pode ser diferido ou postergado, sem que isso implique em nulidade. Trata-se de técnica processual que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando que a prévia ciência do executado possa frustrar a própria medida.

No caso em análise, a posterior ciência do agravante e a possibilidade de impugnação da decisão - inclusive com a interposição do presente agravo - demonstram que não houve cerceamento de defesa, mas apenas o exercício do contraditório em momento posterior à efetivação da medida, o que é plenamente compatível com o sistema processual vigente.

No mérito, o cerne da questão diz respeito à proporcionalidade da restrição de circulação imposta sobre os veículos do agravante.

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
". Tal dispositivo, combinado com o art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, fundamenta a adoção de medidas constritivas eficazes para a satisfação do crédito.

No caso concreto, verifica-se que a restrição de circulação dos veículos do agravante apresenta-se como medida necessária para garantir a efetividade da execução, considerando o valor expressivo do débito (R$ 817.246,32) e a necessidade de assegurar que os bens permaneçam disponíveis para eventual penhora e alienação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite
a restrição de circulação via RENAJUD como medida legítima para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD.
APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO
LEGAL.
PENHORA. EFETIVAÇÃO. I
-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes:
AgInt
no REsp
n.
1.678.675/RS, Rel.
Min.
Og Fernandes,
DJe
13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG,
Rel
. Min. Nancy Andrighi,
DJe
22/11/2018.II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do
crédito.
III
- Recurso especial
provido.

(STJ - REsp: 1778360 RS 2018/0293679-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema
Renajud
, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO.RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo
. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS,
Rel
. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
9/6/2017;
AREsp
1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
7/11/2017;
AREsp
1 .076.857/MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
5/5/2017;
AREsp
1.071 .742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti,
DJe
18/4/2017;
AREsp
1.062.167/MG,
Rel
. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
5/9/2017; e
AREsp
1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe
2/10/2017 .2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1678675 RS 2017/0052840-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2018)

Assim,
considerando o expressivo valor do débito executado (superior a R$ 800.000,00), a medida adotada mostra-se proporcional e necessária para assegurar a efetividade da execução, não havendo que se falar em onerosidade excessiva.

Ressalte-se que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), e as medidas constritivas adotadas pelo juízo visam justamente garantir a satisfação do crédito exequendo, finalidade precípua do processo executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO VEÍCULO, VIA RENAJUD.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MEIO DE EVITAR PERECIMENTO DA COISA E PERMITIR A CONSEQUENTE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00667269520248160000 Curitiba, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 11/10/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Inconformismo da exequente contra decisão que indeferiu a restrição integral ao veículo localizado via RENAJUD para penhora. Restrição de circulação e
licenciamento.
Execução que se realiza no interesse do exequente. Possibilidade da medida com o fim de resguardar o direito do credor, garantindo a celeridade e efetividade da execução.
Precedentes. Decisão
reformada.
Recurso provido para ampliar a restrição sobre o bem automóvel do devedor agravado.

(TJ-SP - AI: 20697725020228260000 SP 2069772-50.2022.8 .26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento:
07/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

A
demais, a
legação
de que a restrição estaria impedindo a regularização do licenciamento do veículo não é suficiente, por si só, para justificar a sua revogação. A dificuldade para emitir a guia de pagamento decorre justamente da existência de uma pendência judicial incidente sobre o bem, o que constitui uma consequência natural da constrição imposta no âmbito do processo executivo.

Na mesma perspectiva, é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA. GARANTIA DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A restrição de circulação de veículo imposta pelo sistema RENAJUD é medida válida e eficaz para garantir a execução, mesmo que o bem seja essencial às atividades empresariais do executado.

A impossibilidade de licenciamento do veículo, em razão da restrição, não justifica a suspensão da medida constritiva.

(
TJMT -
N.U 1014547-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025